Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703067-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para suspender, em nome do agravado, a cobrança do IPTU sobre o imóvel de inscrição no 50153870 do condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, até o julgamento de mérito. Afirma, em síntese, que a alegação de impossibilidade de fruição absoluta não pode ser acolhida sem a fase de instrução; igualmente, afirma que a mera existência de limitações ambientais ou administrativas não desnatura a riqueza tributável nem elimina o dever fiscal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer de forma imediata a exigibilidade do IPTU relativo ao imóvel objeto da lide, sob a alegação de risco de prejuízo ao erário. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 254609561 – autos originais): [...] No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. A respeito do tema, sabe-se que o imposto incidente sobre a propriedade urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (art. 1o do Decreto 28.445/07), sendo que, havendo impossibilidade ou limitação de uso, gozo e fruição do bem (atributos da propriedade - art. 1.228 do CC), resta inviável a incidência da exação. [...] A probabilidade do direito da parte autora se extrai da impossibilidade de o autor usufruir da posse do imóvel pelo qual vem sendo cobrado, a título de IPTU. De fato, a área em que se encontra o imóvel foi objeto de embargo no âmbito da Ação Civil Pública no 2014.01.1.200681-9, na qual foi proferida sentença em 25/02/2015, confirmando o embargo e indicando que o referido bem está situado em área de preservação permanente, sendo insuscetível de regularização. Dessa forma, o autor não detém a posse do bem desde a data do embargo e não tem perspectiva de recuperá-la, o que afasta, em princípio, o fundamento legal para a responsabilização tributária do autor. O perigo da demora consiste na continuidade da obrigação de pagar os débitos do tributo, ou na inscrição do autor na dívida ativa do Distrito Federal, em prejuízo ao seu crédito e, eventualmente, patrimônio. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão da cobrança, em nome do autor, do IPTU sobre o imóvel de inscrição no 50153870 do condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, até o julgamento do presente feito. [...] (grifei) No caso em apreço, o ente distrital sustenta que a incidência do IPTU decorre da existência da propriedade ou posse do imóvel urbano, independentemente de fruição plena; entretanto, conforme destacado pelo juízo de origem, a área em que se encontra o imóvel objeto da lide foi alvo de embargo no âmbito da Ação Civil Pública no 2014.01.1.200681-9, em que foi proferida sentença no dia 25/02/2015, que confirmou o embargo e indicou que o bem está situado em área de preservação permanente, sendo insuscetível de regularização. Dessa forma, o agravado não possui a posse do bem desde a data do embargo e tampouco possui a previsão de reavê-la, situação que afasta, ao menos em cognição sumária, o fundamento legal para a responsabilização tributária. Ainda, a Terceira Turma Recursal deste TJDFT já decidiu no mesmo sentido em caso análogo: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PROIBIÇÃO DE USO E POSSE DECORRENTE DE DECISÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTE NÃO EDIFICADO. LOCALIZAÇÃO URBANIZADA E COM INFRAESTRUTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débitos tributários (IPTU/TLP) relativa ao imóvel situado na Quadra 08, conjunto 05, Lote 07, do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Brasília/DF. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75598581). 3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de créditos tributários de IPTU e TLP, alegando que o imóvel está situado em área de vegetação nativa, com restrição absoluta de uso e posse por força de decisão judicial em Ação Civil Pública (processo 0707962-80.2018.8.07.0018), o que inviabiliza a incidência do tributo. Aduziu que inexistem no local melhoramentos exigidos pelo art. 32, §1o, do CTN e o art. 1o, §1o, do Decreto Distrital 28.445/07 para que seja considerado imóvel localizado em zona urbana e que justifique a cobrança de IPTU. Alegou que o lote se encontra inserido na Zona Rural de Uso Controlado I, segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT (LC 803/09). Defendeu a inexigibilidade da cobrança de IPTU e TLP em razão de a Ação Civil Pública em tramitação perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal veda qualquer ato de construção, edificação, utilização ou negociação dos lotes da Etapa 2 desde 01/07/2015. Argumentou que não possui responsabilidade quanto ao pagamento do IPTU/TLP em razão da impossibilidade de utilização do imóvel. 4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que, apesar de ter sido concedida liminar limitando o exercício da propriedade e posse, não houve impedimento completo do exercício da posse, mas apenas restrição ao seu uso. Defendeu ser inegável a condição de contribuinte de IPTU/TLP da requerente. Argumentou que não há qualquer lei que exclua o crédito tributário por meio de isenção, para a hipótese de impossibilidade fática ou judicial do exercício dos poderes inerentes à propriedade, sendo que qualquer isenção tributária depende de previsão legal (art. 176, caput, do CTN). Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora ostenta condição de contribuinte do IPTU e TLP, diante da alegada ausência de posse/utilização do imóvel; (ii) analisar se há fato gerador tributário em razão da restrição de uso determinada em decisão judicial de mérito proferida no âmbito da Ação Civil Pública que aprecia o direito de uso das terras em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 28.445, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil. Já o art. 3o do mesmo diploma legal dispõe que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública prestados ou postos à disposição do contribuinte, nos moldes do art. 1o do Decreto n. 16.090/94. 7. A legislação tributária prevê como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana (CTN, art. 32). Para tanto, exige-se a efetiva possibilidade de exercício das faculdades inerentes à propriedade ou à posse. 8. No presente caso, o imóvel da autora encontra-se judicialmente embargado, com expressa vedação de qualquer uso, edificação, ocupação ou fracionamento, conforme decisão de mérito proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, o que evidencia a inexistência de fato gerador tributário. Ressalte-se que, enquanto perdurava apenas a decisão liminar relativa aos autos mencionados, o posicionamento desta Turma era no sentido de manutenção da cobrança do débito tributário. Entretanto, após a prolação da decisão de mérito da demanda, embora ainda passível de recurso, cabível a suspensão da exigibilidade da cobrança, porquanto, de fato, configurada a impossibilidade de gozo e fruição do imóvel. Ademais, no caso em exame, o lote vinculado à autora não tem qualquer edificação e não há qualquer perspectiva de sua fruição, em que pese estar em local com urbanização e casas edificadas nos lotes confinantes. 9. A jurisprudência recente das Turmas Recursais tem reconhecido, em casos análogos, a inexigibilidade do IPTU/TLP quando os imóveis localizados em APP possuem restrição absoluta de uso determinadas em decisão de mérito, afastando a incidência tributária por ausência de riqueza tributável. Nesse sentido: Acórdão 1983050, 0760550-60.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. 10. Comprovado nos autos que a parte autora não pode exercer os atributos da posse, realizar benfeitorias, alienar ou edificar no imóvel, sendo indevida a cobrança, por inexistência de fato gerador nos termos do CTN. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, por força do art. 55 da Lei no 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2054120, 0719674-29.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) (grifei) Ademais, importante registrar que foi determinada tão somente a suspensão da exigibilidade do tributo e não a extinção/exclusão da exação, de modo que após a instrução e a decisão de mérito, caso visualizada a possibilidade de cobrança, o débito será restabelecido, ou mesmo em decisão anterior que revogue a tutela antecipada deferida. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão interlocutória impugnada em todos os seus termos. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora